Tribunal: TCU
Processo: 036.126/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 285/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de documentação encaminhada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MPMT, na qual aponta possíveis irregularidades na condução da Tomada de Preços 39/2019, cujo objeto é a contratação pela Prefeitura Municipal de Rondonópolis/MT de empresa especializada para construção de escola com seis salas de aula, padrão FNDE, com quadra poliesportiva coberta, na rua 01 S/N, do bairro Alfredo de Castro, no valor de R$ 2.173.650,46. O MPMT denuncia: i) a ocorrência de atrasos na execução de obras na cidade a indicar a ausência de capacidade técnica e operacional das empreiteiras contratadas; e ii) a inexistência da empresa vencedora do certame nos endereços pesquisados. Considerando que a documentação não se faz acompanhar de indícios suficientes acerca das ocorrências apontadas, uma vez que apenas noticia risco de a empresa vencedora da licitação não possuir capacidade técnica suficiente para execução da obra, sem indicar objetivamente evidências que corroborem os argumentos apresentados; considerando assim que não se verificou o cumprimento dos requisitos necessários para conhecimento da documentação como representação; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 235 e 237, do Regimento Interno; 103, § 1o, e 105 da Resolução TCU 259/2014, em: a) não conhecer da documentação como representação, por não preencher todos os requisitos de admissibilidade, visto não estar acompanhada de indícios suficientes acerca da irregularidade ou ilegalidade denunciada; b) dar ciência desta deliberação e da instrução à peça 3 ao representante; c) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 036.126/2019-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Representante: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MPMT. 1.3. Unidade: Município de Rondonópolis/MT. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.